Tribunal: TJPA
Processo: 0811365-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811365-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAILTON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após conversão de prisão em flagrante em audiência de custódia. A defesa sustenta a ocorrência de desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão, que teria dado ensejo a ingresso indevido em domicílio e à apreensão ilícita de drogas, além de incongruências no laudo pericial e ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva. Requer a revogação da prisão e o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações de ilicitude da prova e desvio de finalidade na atuação policial autorizam o reconhecimento de nulidade e concessão da ordem de habeas corpus; e (ii) definir se há ausência de requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão e de ilicitude das provas obtidas exige dilação probatória, sendo inadequada a via do habeas corpus para seu aprofundado exame.

4.

A decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos de autoria e materialidade delitiva, com base em depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade significativas.

5.

O periculum libertatis encontra-se demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime imputado, do contexto regional de alta incidência de tráfico de drogas e da periculosidade evidenciada por antecedentes criminais específicos do paciente, inclusive com condenação anterior por crime da mesma natureza.

6.

A fundamentação judicial atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na decisão de decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não é via adequada para exame de alegações que demandem dilação probatória, como suposta ilicitude de provas decorrente de desvio de finalidade no cumprimento de mandado judicial.

2.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia em indícios concretos de autoria e materialidade, gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de tráfico de entorpecentes.

3.

A existência de antecedentes específicos e o contexto de alta incidência de tráfico na região justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 311; 312; 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

25
ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em formato presencial no dia 04 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO, OAB/PA sob o nº 20.149, em favor de RAILTON SILVA DA SILVA, preso preventivamente por decisão do Juízo do Termo Judiciário de Quatipuru/PA, nos autos da ação penal nº 0800217-28.2025.8.14.0144, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/05/2025, após ter sido localizado por meio de monitoramento eletrônico, sendo posteriormente convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 29/05/2025.

Aborda que consta um mandando de prisão em aberto, oriundo de outra ação penal, alega que houve desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão, com ingresso indevido em residência alheia, sem autorização judicial, em busca de entorpecentes, o que caracterizaria "fishing expedition" e geraria a ilicitude das provas obtidas. Informa que ao entrarem no imóvel, os policiais sabiam que o paciente não estava no seu interior, posteriormente, o paciente e o imóvel que estava não foram encontrados entorpecentes.

Aduz, ainda, que o laudo pericial apresenta incongruências quanto à natureza e à posse dos entorpecentes, sustentando que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não se demonstrando os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o periculum libertatis.

Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecimento da ilicitude das provas e da ausência dos requisitos legais da custódia cautelar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão, ID. 27421123
, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações, ID. 27420152.

Em parecer, ID. 27917625, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ilicitude da prova, eis que o laudo pericial apresenta incongruente e que houve desvio de finalidade no cumprimento do mandado, além da ausência de fundamentação idônea para manter a segregação cautelar do paciente.

1-

NÃO CONHECIMENTO:

Quanto às alegações

do impetrante de que o condutor da diligência interrompeu deliberadamente o cumprimento do mandado de prisão para ingressar no imóvel e realizar busca e apreensão, gerando assim a nulidade das provas obtidas, foram devidamente analisadas em audiência de custódia, Num. 27409041, nos seguintes termos:

Quanto às alegações defensivas, confundem-se com o mérito da causa e, além disso, são circunstanciais e não influem na regularidade da prisão flagrancial. Especificamente em relação à tese da busca predatória, para que fosse acolhida neste momento, era preciso que ficasse evidenciada de forma inconteste.
No entanto, não há elementos que indicam, a priori, pela sua ocorrência, mormente porque as testemunhas policiais informaram que localizaram a droga fortuitamente, conseguindo visualizá-la no momento do cumprimento do mandado de prisão
(ID. 145108808, p. 04).

A matéria será mais bem analisada em momento oportuno, de eventual instrução. Assim, face ao atendimento de todos os pressupostos legais e constitucionais, HOMOLOGO a prisão em flagrante delito.

Como bem acentuado pelo juízo coator, tais nulidades implicam dilação probatória, uma vez que seriam decorrentes de contradições entre meios de provas e elementos informativos supostas contradições entre os depoimentos policiais e o laudo toxicológico provisório, as quais somente poderão ser devidamente elucidadas após a instrução processual. Uma vez que tais matérias demandam dilação probatória, tem-se como inadequada a via processual eleita, pois o presente writ implica a existência de prova pré-constituída das alegações. A apreciação das provas deve ocorrer pelo juízo de primeiro grau, no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, permitindo um amplo revolvimento de fatos e elementos de prova.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DA LEI 8.666/93, ARTIGOS 312 E 297 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADES ALEGADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INTERROMPER A AÇÃO PENAL . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que denegou a ordem impetrada para trancar a ação penal em que os recorrentes são acusados de apropriação de R$ 1.200.000,00 de recursos públicos, durante a gestão municipal de Bagre/PA. Os crimes imputados são os previstos nos arts . 89 da Lei nº 8.666/93, 312 e 297 do Código Penal. A defesa alega nulidades na investigação, incluindo falta de controle judicial sobre o Procedimento de Investigação Criminal (PIC) e quebra da cadeia de custódia das provas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as nulidades alegadas pela defesa justificam o trancamento da ação penal; e (ii) definir se há elementos suficientes para reconhecer constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual.
(...)

(STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

No que concerne a fundamentação da custódia, destaca-se
a decisão que converteu a prisão preventiva do ora paciente
Num. 27409041, nos seguintes termos:

(...) Os indícios de autoria são extraídos pelos elementos constantes do procedimento flagrancial, em especial o depoimento dos policiais e testemunhas, caminham no sentido de que o autuado estaria, em tese, praticando a traficância. Senão, confira-se o depoimento do policial civil GILBERTO CASTRO DA SILVA, que participou da diligência que culminou com a prisão e descreve detalhadamente as circunstâncias do evento:

O Investigador de Polícia Civil acima qualificado, compareceu a esta Delegacia de Polícia para realizar a apresentação do nacional RAILTON SILVA DA SILVA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o número 049.883.382-82, nascido em 26/05/1999, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, bem como em virtude do cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido em seu desfavor pela prática de outro delito da mesma espécie; QUE o referido Mandado de Prisão Preventiva se trata do de número 0800195-67.2025.8.14.0144.01.0001-13, expedido pela Vara Única de Primavera, nos autos do processo de número 0800195-67.2025.8.14.0144; QUE a Equipe Policial do Relator está lotada atualmente na Polinter, com sede em Belém - PA e recebeu o supramencionado mandado para cumprimento e seguiu em diligências para este município de Quatipuru - PA no dia de hoje (28/05/2025); QUE, ao chegarem no município, tomaram conhecimento do paradeiro do indivíduo ora apresentado, havendo o deslocamento da equipe até o local; QUE, quando da chegada da viatura policial ao local, o suspeito e mais dois indivíduos não identificados correram em direção a uma área de mata nas proximidades, conseguindo, a priori, se desvencilhar da ação policial; QUE, contudo, a equipe policial conseguiu visualizar uma quantidade considerável de substâncias entorpecentes análoga àquela popularmente conhecida como MACONHA em cima de uma mesa no imóvel e procedeu a sua apreensão; QUE, então, a equipe policial iniciou diligências na localidade com o objetivo de localizar o suspeito e os outros envolvidos; QUE, momentos depois, a equipe policial logrou êxito em localizar o suspeito, que estava no interior de uma residência nas proximidades do local onde as substâncias entorpecentes foram encontradas e foi dada voz de prisão, bem como dado devido cumprimento ao mandado de prisão preventiva exarado (ID. 145108808, p. 06/07, grifo nosso).

Os indícios de autoria da traficância são robustecidos pelo depoimento dos policiais IZABELE PEREIRA BARRA e JOSE EDINALDO SOUZA LEAL, os quais confirmaram a diligência e disseram que apreenderam a droga em poder do flagrado
(ID. 145108808, p. 08-09).

Em relação ao periculum libertatis, observo presente a necessidade de garantia da ordem pública, já que a gravidade concreta do crime atribuído, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo” a consumo ou fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social do flagranteado.

O crime de tráfico de entorpecentes é crime de especial gravidade, gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas. É preciso ressaltar que os Municípios de Primavera e Quatipuru padecem com a comercialização intensa de drogas, com alta incidência de tráfico e de prisões, o que causa insegurança na população e acaba desembocando na prática de outros crimes. Mesmo com a forte repressão das forças policiais, o tráfico permanece intenso, necessitando de resposta igualmente robusta por parte das autoridades públicas.

A quantidade de droga apreendida, supostamente, com o autuado não se mostra insignificante, em especial considerando a extensão territorial do Município e a densidade populacional, circunstâncias que devem ser consideradas ao se analisar o delito de tráfico. Além disso, não se pode desprezar a variedade de substâncias, porquanto foram apreendidos, supostamente, “maconha” e “OXI”.

De mais a mais,
verifica-se a periculosidade concreta do investigado, diante do risco concreto de reiteração criminosa, em razão da existência de diversos procedimentos criminais, conforme Certidão de Antecedentes Criminais de ID. 145110443: (I) 0006105-38.2019.8.14.0009, no qual é réu por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33) e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35); (II) 0800263-85.2023.8.14.0144, no qual condenado por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33) e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35), atualmente em grau recursal; (III) 0800195- 67.2025.8.14.0144, representação por prisão preventiva em investigação pela prática de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33).

Portanto, como bem salientado pelo parquet, em que pese a tenra idade, o flagrado já possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, todos por tráfico de drogas e até mesmo associação para o tráfico.
Fica evidenciado, assim, o risco concreto de reiteração criminosa específica, do que se confirma a sua periculosidade
. (...)

Diante do exposto, decreto, por conversão, a prisão preventiva do(a)(s) flagranteado(a)(s) RAILTON SILVA DA SILVA, brasileiro, natural de Quatipuru/PA, nascido em 26.05.1999, filho de Maria de Nazaré da Silva e de José Luiz Nascimento da Silva, portador do RG n. 8038208 PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o n. 049.883.382-82, com vistas à garantia da ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.

Quanto à motivação da prisão preventiva, constata-se que a decisão ora impugnada ostenta fundamentação idônea e suficiente, proferida pelo juízo singular em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. O decisum evidencia, de forma expressa, a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente os indícios de autoria e materialidade delitiva, depoimento dos policiais, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do fundado receio de reiteração criminosa. Ressalta-se, nesse particular, que os autos revelam a apreensão de 1 tablete de maconha pesando 297 gramas, 33 petecas de maconha pesando 12 gramas e 123 gramas de cocaína (num. 27409043). Soma-se a isso a certidão de antecedentes criminais do paciente, na qual se verifica a existência de execução penal em curso de crime de mesma natureza e procedimento de execução (ID 27476131), circunstância que reforça a plausibilidade do risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
parcial

conhecimento
do
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2025